Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701786-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA DE FREITAS VISINTAINER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA DE FREITAS VISINTAINER contra decisão do 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, na ação de autos n. 0764193-26.2024.8.07.0016, indeferiu pedido de tutela de urgência veiculado com a finalidade de realização imediata de procedimento cirúrgico denominado “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que conta 78 (setenta e oito) anos de idade e necessita realizar cirurgia com o intuito de retirar a bolsa de colostomia e proceder ao fechamento de enterostomia, acrescentando que aguarda a realização do procedimento desde 08/03/2024, embora necessite realizá-lo com urgência, ante a constatação de “perigo de vida e acentuação de sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade produtiva”. Pede, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja obrigado a promover, em no máximo 30 dias, a realização do procedimento cirúrgico de “fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (arts. 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete a agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. Nesse contexto, como bem destacado pelo Juízo de origem (ID 61924653, pág. 50-56), a cirurgia pleiteada é classificada como um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Por fim, não consta no relatório médico acostado aos autos indicação de que há risco de morte para a agravante ou dano irreversível em caso de não atendimento imediato do procedimento cirúrgico vindicado, sendo certo que as condições psicológicas da paciente devem ser objeto de acompanhamento adequado, por indicação do profissional que a acompanha, de modo que ela possa aguardar a realização do procedimento. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação do procedimento cirúrgico de que necessita a agravante, de forma imediata, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.